Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700752-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO RAMOS PEREIRA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL, MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE SETE POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença n. 0724343-38.2023, de indeferimento da penhora de verba salarial do devedor/agravado. 2. Fatos relevantes. (i) Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em agosto de 2023; (ii) o devedor foi citado por edital, publicado em 26 de janeiro de 2024; (iii) o processo foi arquivado provisoriamente, em 31 de julho de 2024, em razão da não localização de bens passíveis de penhora; (iv) em 03 de setembro de 2024, a parte credora informou que o devedor seria funcionário público e requereu a penhora de 30% dos seus vencimentos; (v) o pedido de penhora de verba salarial foi indeferido, razão pela qual o credor interpôs o presente recurso; (vi) os autos originários foram arquivados provisoriamente, em 17 de janeiro de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estaria configurada a nulidade de citação do executado por edital (preliminar suscitada pela Curadoria Especial em contrarrazões); (ii) seria (ou não) viável a penhora de vencimentos da parte devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em virtude da ausência de comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte devedora, é de se rejeitar a preliminar de nulidade da citação por edital, suscitada pela parte devedora em contrarrazões ao agravo. 5. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que seja respeitado o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 6. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF). 7. No caso concreto, razoável admitir a penhora no percentual de7% (sete por cento)da remuneração bruta da parte agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. IV. DISPOSITIVO 8. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação por edital. Agravo de instrumento parcialmente provido. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 833, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16.12.2022; EREsp n. 1.582.475/MG e n. 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cìvel, PJe 23-9.2021; acórdão 1728741, Rel. Des Renato Scussel e Rel. Designado Des Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 27.7.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 76, parágrafo único, do Código Civil, e 238, 239, 243, parágrafo único, e 256, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de citação real, tendo em vista a condição pessoal do recorrente (servidor público do governo federal, com domicílio necessário), não poderia ser suprimida por mera citação editalícia; b) artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, defendendo a impossibilidade de penhora de 10% (dez por cento) de sua verba salarial por comprometer sua subsistência digna e de sua família. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244 (ID 73404994). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente representada pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 76, parágrafo único, do CCB, e 238, 239, 243, parágrafo único, e 256, §3o, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, suscitou a preliminar de nulidade da citação por edital do agravante no processo de origem, sob a alegação de que tal circunstância teria causado prejuízo à defesa da parte neste recurso. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de efetivo prejuízo (...)” (ID 71148179). Nesse sentido: "A comprovação de efetivo prejuízo é necessária para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 949.904/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Ademais, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de deferimento da penhora em virtude da constatação do comprometimento da renda da agravada demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.653.703/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73404994. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025